Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA DE N.o 414 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é cabível, desde logo, a citação editalícia em sede de execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode considerar que o requerido esteja em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados todos os meios existentes para sua localização. Assim, sem demonstração de que foram realizadas diligências em todos os sistemas disponíveis para localização do requerido/agravado, não há como deferir a citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em execução fiscal, a citação por edital é uma medida excepcional, somente podendo ser adotada quando restar cabalmente demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré, quando esta for desconhecida ou nos demais casos previstos em lei.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, art. 1o, art. 8, III, parte final; CPC, art. 256;
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 414; TJDFT, Acórdão 1961172, 0738743-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, p. 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1904774, 07234338320248070000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 7/8/2024, p. 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1902512, 07240565020248070000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 1/8/2024, p. 15/8/2024; TJDFT, Acórdão 1385366, 07306663920218070000, Rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 10/11/2021, p. 23/11/2021.